Tribunal: TCU
Processo: 000.822/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2611/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.822/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea dos Santos Silva (XXX.123.277-XX); Cristiane Luciano da Silva Ortega (XXX.146.807-XX); Cristiane Teles Frazao (XXX.974.467-XX); Francielle Ferreira dos Santos (XXX.797.427-XX); Ivonete Pereira Magalhaes da Silva (XXX.399.617-XX); Joao Victor dos Santos Manhaes (XXX.196.237-XX); Raquel de Farias Silva (XXX.476.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.